Tribunal: STF
Processo: ARE 1431488
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 
    1. A controvérsia posta nos presentes autos cinge-se a aferir o direito das Apeladas, servidoras públicas federais, ocupantes do cargo efetivo de Fisioterapeuta, dos quadros do Instituto Nacional do Câncer – INCA, ao restabelecimento dos vencimentos no montante equivalente à prestação de serviços pagos por 40 (quarenta) horas semanais, bem como o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. 
    2. No caso, as Recorridas foram aprovadas no aludido cargo, por meio de concurso público, regido pelo Edital nº 59 - MS, de 17/12/2009, o qual previu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido nomeadas em meados de 2011, de forma que, por ocasião do ingresso no serviço público, já começaram percebendo vencimentos proporcionais à jornada de 30 (trinta) horas semanais, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 8.856/1994. 
    3. Conceber o pagamento dos vencimentos percebidos pelas Apeladas em proporção à jornada de trabalho de 40 horas, a despeito da redução de sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, além de acarretar desiquilíbrio da relação trabalho/jornada, viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte do servidor. Precedente: TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 0060375- 67.2015.4.02.5102, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 26/05/17, maioria. 
    4. A carreira a que pertence as Apeladas integra a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, disciplinada pela Lei nº 8.691/1993, de modo que eventual procedência do seu pleito importaria em violação ao princípio da isonomia, posto que, por via transversa, aumentar-se-ia o valor das horas trabalhadas pelas Apeladas sem contemplar as demais carreiras, não havendo justificativa plausível que chancele tratamento diferenciado pretendido. 
    5. Remessa Necessária e Apelação providas.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, XV, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso demanda o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 12 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.